Tribunal: CARF
Processo: 19679.014811/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.014811/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.343 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM ALMERINDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicar o RRA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.014811/2005-66
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.014811/2005-66

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte qualificado(a) foi emitido(a) auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 51/57, em 16 de setembro de 2005, referente ao
exercício 2001, ano-calendário de 2000, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Declarado a pagar
0,00
Imposto de Renda Suplementar
10.209,90
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
7.657,42
Juros de Mora – calculados até 11/2005
8.271,03
Total do crédito tributário apurado
26.138,35
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2001, ano-calendário de 2000, quando foram alterados:
· rendimentos recebidos de pessoa(s) jurídica(s) para R$131.409,83, devido à omissão
de rendimentos, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício recebido(s) da(s)
pessoa(s) jurídica(s) São Paulo Transporte S/A, conforme documentação apresentada
em resposta ao Termo de Intimação. Foi incluído o rendimento tributável bruto
atualizado de R$113.193,88, decorrente de ação trabalhista contra a fonte pagadora São
Paulo Transporte S/A;
· os rendimentos isentos e não tributáveis para R$26,28 em virtude da declaração
indevida do valor de R$88.803,92 como isentos, correspondente a importância líquida
recebida na ação trabalhista.
O enquadramento legal encontra-se à fl 54 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 62, o(a) impugnante foi cientificado(a) da autuação em 25 de
novembro de 2005.
Em 16 de dezembro de 2005, apresentou impugnação (fls. 01/09) ao lançamento
alegando em síntese:
· que em junho de 2000, foi elaborado um acordo trabalhista para o recebimento da
importância de R$88.803,92 em quatro parcelas de R$22.200,98. Informa que esse valor
é líquido, visto que já foi deduzida de cada parcela o valor de R$4.113,37 do imposto de
renda;
· que a contribuição previdenciária no valor de R$7.856,48 ficou sob a
responsabilidade da reclamada;
· que cabia unicamente ao empregador recolher o imposto de renda conforme
determinado na decisão judicial, bem como que o contribuinte recebeu o valor líquido;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.014811/2005-66

· que os descontos fiscais deveriam ter sido realizados mês a mês e com a aplicação da
alíquota respectiva, como ocorre com os demais assalariados. A incidência do imposto
de renda foi sobre o montante acumulado dos salários dos anos de 1995 a 1999, com
alíquota máxima;
· que o desconto realizado é contrário ao princípio da igualdade, pois está havendo
tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente;
· que o desconto do imposto de renda impôs uma tributação excessiva para minha
capacidade contributiva.
Traz à colação jurisprudência do STJ e doutrina a seu favor.
A fim de embasar suas alegações juntou aos autos os documentos de fls. 10/50.
Ante todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito
fiscal reclamado e que seja o imposto de renda do exercício de 2001 recalculado mês a
mês com a aplicação da alíquota respectiva.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 204, de 11 de fevereiro de 2008,
publicada no DOU em 12/02/2008.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Trata-se o presente lançamento de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
em decorrência de ação trabalhista.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
No que concerne à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação trabalhista, o
art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A
Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados....”
O § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “A tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”.
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
observar às disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.014811/2005-66

Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o ).
(...)
Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos referentes aos anos anteriores,
recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário de 2000 e considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa), e
não em relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir
(regime de competência), tem-se como correto o lançamento que procedeu à tributação
no ano-calendário do recebimento da ação judicial.
Desta forma, não será acatado o pedido do contribuinte de recalcular mês a mês, com a
aplicação das respectivas alíquotas, o imposto de renda do exercício de 2001.
Do Reajustamento do Rendimento
De acordo com as informações descritas à fl. 31 e 32, era devida ao reclamante a
quantia de R$ 88.803,92. Havia sido calculado sobre o valor da causa, imposto de renda
de R$ 16533,48 (4x R$4.133,37) e descontos previdenciários de R$ 7.856,48,
perfazendo o total de R$ 24.389,96.
Ainda, pela análise dos autos, constata-se que o contribuinte equivocou-se no valor dos
rendimentos tributáveis declarados. De fato, o rendimento recebido pelo contribuinte
por via da ação judicial, é a soma do que ele recebeu líquido, dos honorários
advocatícios, das custas judiciais, do imposto de renda retido e da contribuição para o
INSS.
Assim, o montante levantado pelo contribuinte foi o valor líquido sem acrescer o
imposto e contribuição de responsabilidade do reclamado.
A inclusão do IRRF e INSS na apuração do montante dos rendimentos tributáveis,
questionada pelo impugnante, é mera recomposição da base de cálculo, por força de
expresso dispositivo legal. É o que dispõe o art. 725 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 1999 (RIR/1999):
Reajustamento do Rendimento
Art.725.Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá
o imposto [...].
Este mesmo raciocínio vale para a contribuição previdenciária. Conclui-se que está
correta a consideração na apuração do rendimento bruto total, a parcela de R$
24.389,96, conforme informação de fls. 31 e 32.
Dessa forma, a exigência tributária está em consonância com a legislação de regência.
No que concerne às jurisprudências administrativa e judicial trazidas pelo impugnante,
cumpre salientar que essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.014811/2005-66

No que tange às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Da Decisão
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência do lançamento,
consubstanciado no auto de infração.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
O imposto incide sobre o valor bruto creditado ao contribuinte, com a exclusão, porém,
dos rendimentos isentos ou não-tributáveis, dos tributados exclusivamente na fonte e
das despesas judiciais incorridas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos entregue e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.014811/2005-66

tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.343 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.014811/2005-66

Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original